Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-56.2022.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Magarefe - Amputação do terceiro quirodáctilo direito - Demanda julgada improcedente.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurada - Demais elementos que confirmam redução da capacidade para o trabalho habitual - Demanda de maior esforço indenizável - Realização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Magarefe - Amputação do terceiro quirodáctilo direito - Demanda julgada improcedente.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurada - Demais elementos que confirmam redução da capacidade para o trabalho habitual - Demanda de maior esforço indenizável - Realização de nova perícia judicial postulada.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia médica judicial em que não foi constatada diminuição da capacidade de trabalho - Juízo que não se encontra adstrito ao laudo pericial - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho habitual - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Auxílio-acidente concedido - Sentença reformada - Procedência do pedido.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862) - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA, RECURSO DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDO.